Tribunal: TJDFT
Processo: 0709781-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADA SOB RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. PENDÊNCIA DE ANÁLISE SOBRE A EXTRACONCURSALIDADE DO CRÉDITO EXEQUENDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Executada contra decisão, na qual foi mantida a penhora sobre bens e determinada a suspensão do feito executivo até que seja comprovada a preclusão de decisão que homologou plano de recuperação judicial.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal versa sobre a sujeição do crédito em execução ao plano de recuperação judicial, além da consequente necessidade de extinção da execução e levantamento das penhoras sobre imóveis.
III. Razões de decidir.
3. Não há razão para falar em extinção da execução de origem, pois os fiadores continuam a responder pela dívida, independentemente de a empresa, devedora principal, estar sob recuperação judicial, consoante dispõe a súmula 581 do STJ.
4. A Agravante não se desincumbiu de comprovar de modo robusto que a dívida em execução está incluída no plano de recuperação judicial, não havendo razão para falar em reforma da decisão agravada, nem em extinção da execução no que tange à Empresa devedora.
5. A suspensão dos autos executórios não causa prejuízo à recuperanda, notadamente porque não está sofrendo nenhum ato expropriatório.
IV. Dispositivo e tese.
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Incabível a extinção da execução em relação à empresa sob recuperação judicial, vez que ainda está pendente de análise perante o Juízo a quo a sentença do Juízo recuperacional, no sentido de que o crédito exequendo é extraconcursal”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 797. Lei 11.101/2005, art. 49, §3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula 581.
TJDFT, AGI 0721231-41.2021.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/09/2023, publicado no DJe: 06/10/2023.